Tribunal: STF
Processo: ARE 1529754
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TRBR Indústria e Comércio Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada, de um lado, no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo e, de outro lado, no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, articula a aplicabilidade do Tema n. 914 de repercussão geral aos autos, o caráter constitucional do debate, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 149, § 2º, “a”; 150, I; 170; e 181, da Constituição Federal. Sustenta que o legislador infraconstitucional incluiu na base de cálculo do AFRMM (“frete”) elementos que não possuem qualquer relação com o valor da operação/valor aduaneiro (a “capatazia”), extrapolando assim os limites constitucionais. Aduz que o AFRMM está afastado de sua natureza de CIDE, pois a exação não cumpre com os pressupostos de validade da natureza jurídica da CIDE. Assevera que a cobrança do AFRMM é inconstitucional por violação ao princípio da referibilidade, vez que há cobrança de CIDE sem que, todavia, haja destinação de receitas para o setor econômico objeto da intervenção estatal. 



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja afastada a exigência do AFRMM ou, na hipótese de manutenção da exigência, seja atribuído contornos para base de cálculo congruente com o aspecto material da hipótese de incidência da CIDE, afastando a inclusão de despesas com capatazia.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assentou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Constituição, e a legitimidade da inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM, tendo em vista que esses custos são inerentes ao conceito de frete. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O AFRMM é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, nos termos do artigo 149, da Constituição Federal, com a finalidade de atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, constituindo fonte básica do Fundo de Marinha Mercante (FMM). 



    O E. Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a cobrança do AFRMM é compatível com a Constituição Federal e que é desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo, ou seja, não há ofensa ao princípio da referibilidade.



    .......................................................................................................



    Quanto ao argumento de que a cobrança do AFRMM violaria o disposto no art. 6º do AFC da OMC, porque, a despeito da receita da arrecadação do tributo ser supostamente destinada ao desenvolvimento da Marinha Mercante Nacional, esta continua sucateada, irrelevante e inexpressiva, diante da total falta de interesse e inexistência de atuação do Estado no setor, entendo que tal discussão é incabível por meio de mandado de segurança, considerando que a recorrente questiona decisões políticas, administrativas e fiscais do Governo, sobre as quais a recorrente não possui ingerência. 



    Também não há que se falar em ofensa ao art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal, na inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM, pois o recolhimento do AFRMM é pressuposto para a autorização de entregas da mercadoria e contempla a base de cálculo do tributo, de modo que todas as despesas anteriores ou posteriores pertinentes ao transporte de porto a porto da mercadoria, a capatazia (THC) está compreendida no valor sobre o qual incide o tributo.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise do RE 177.137, ministro Carlos Velloso, proclamou a compatibilidade do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com a Carta Federal: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 18 de abril de 1997)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. (...)



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569 AgR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJe de 19 de dezembro de 1996)



    Para além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, o Supremo, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição, e que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. […]



    4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. […]



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11 de maio de 2021)



    Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. (...)



    3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). (...)



    (ARE 1.370.053 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 2 de dezembro de 2022)



    Ademais, divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas com a capatazia, e manipulação portuária da carga – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.297.052 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). (...)



    (ARE 1.379.472 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de julho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente